Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESQUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. OFENSA VERBAL. HONRA SUBJETIVA. FATO PRESENCIADO POR TESTEMUNHAS. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso, a recorrente sustenta que se trata de agressões verbais recíprocas e inexiste dano moral. Desqualifica a prova testemunhal apontando que há relação de amizade entre a autora e as designadas, não havendo de se falar em preclusão. Por fim, pugna pela minoração da condenação. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Narrou a autora na inicial que, no dia 22/11/2021 foi à casa de seus genitores, em Taguatinga-DF, visitar seu pai que está enfermo em decorrência de AVC. Depois de sair do imóvel, foi informada que a requerida estaria aos gritos no portão da residência, disparando uma série de alegações grosseiras e desrespeitosas contra a requerente, expondo-a perante os vizinhos. Diz que a ré a acusou de ter praticado aborto por ter engravidado de homem casado. Sustenta que a ré teve um relacionamento extraconjugal com o pai da autora, tendo inclusive uma filha, mas que não estaria aceitando o fim do vínculo, razão pela qual vem expondo a autora e sua mãe a uma série de constrangimentos, sofrendo uma verdadeira perseguição.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 41436585). Sem preparo devido ao pedido de gratuidade, que ora defiro. Contrarrazões no ID 41436591.
4. O art. 457 do Código de processo Civil dispõe que a testemunha deverá ser qualificada antes ao início do depoimento e, havendo interesse, poderá a parte arguir o impedimento, a incapacidade ou a suspeição, sob pena de preclusão. Não havendo impugnação da testemunha no momento de sua oitiva, preclusa está a oportunidade. Preliminar afastada.
5. Destaca-se o disposto no art. 5o, X, da Constituição da República de que a honra e a imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. No caso em tela, não pairam dúvidas sobre as ofensas proferidas pela parte recorrente em detrimento da honra subjetiva da parte autora. Embora o recorrente alegue ofensas recíprocas, não é o que se evidencia nos autos. Ademais, a acusação confirmada pelas testemunhas de que “a requerente teria feito aborto de feto oriundo de relação com homem casado” extrapola o desentendimento prévio havido entre os litigantes, com tom injurioso, tratando-se de suposta calúnia. Acertada a sentença que condenou a recorrente a reparar a autora pelos danos morais sofridos.
7. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença (R$2.000,00) não se mostra excessivo e é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.